Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-28.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RELAÇÃO PARITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEI No 6.015/73. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que apesar de militar em favor dos recorrentes a publicidade dos atos praticados nos cartórios extrajudiciais, consta dos autos que a procuração outorgada pelo 2o réu/recorrido, Paulo Carneiro Portela, não se encontrava no acervo do 1o réu/recorrente, Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal - Núcleo Bandeirante, até o dia 24/10/2022.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que não foram informados oficialmente pelo 1o recorrido acerca de existência ou não de procurações em nome do 2o recorrido referente ao imóvel no qual residiram por aproximadamente 34 (trinta e quatro anos). Defendem que caberia ao 1o recorrido comprovar a inexistência das referidas procurações.
4. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial e determinar que o 1o recorrido forneça informações e documentos apresentados pelo 2o recorrido para lavrar um instrumento público de procuração ou apresentar certidão de nada consta referente ao período de 12/09/2022 até a presente data.
5. O 1o recorrido, Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, apresentou contrarrazões ID. 46316624. Em sua defesa reiterou a informação de que não consta nenhuma procuração outorgada pelo Sr. Paulo Carneiro Portela relacionada ao imóvel constituído pelo Lote 24, Rua 11, Setor Metropolitana, Núcleo Bandeirante. Ao final roga pela manutenção da sentença.
6. O 2o recorrido não apresentou contrarrazões ID. 46316628 – Pág. 1.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, haja vista que os serviços notariais e de registro possuem natureza pública, prestados por particular por delegação do Poder Público (art. 236 da CF), não estando sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, os titulares das serventias, por serem delegatários de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados, conforme o teor do artigo 37, §6o da CF.
9. Ao analisar detidamente os autos observo que o 1o recorrido apresentou os documentos que integram o seu acervo (Escritura Pública - ID. 46316569), bem como registrou na ata da audiência de conciliação (ID. 46313573 – Pág. 4) que realizou as buscas em seu acervo e verificou que, “até a data de 24/10/2022, não constava procuração outorgada pelo Sr. Paulo Carneiro Portela, relacionada ao imóvel Lote 24 Rua 11, Setor Metropolitana, Núcleo Bandeirante – DF descrito pelos requerentes. Informo, ainda, que verificou apenas constar em nosso acervo escritura pública referente ao lote em questão (certidão da escritura anexa), lavrada até a presente data, na qual consta como adquirente o Sr. Paulo Carneiro Portela (CPF no 620.859.051- 53), e como transmitente a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.”
10. Todavia, entendo que o 1o recorrido deixou de cumprir formalmente o requerido pelos recorrentes, conforme o que determina o art. 16, §1o e §2, da Lei no 6.015/73, vejamos: “Art. 11. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados: 1o a lavrar certidão do que lhes for requerido; 2o a fornecer às partes as informações solicitadas.”
11. Assim sendo, vejo que é necessária a reforma da sentença para determinar o 1o recorrido forneça formalmente aos recorrentes as informações solicitadas acerca de eventual instrumento público de procuração apresentado pelo 2o recorrido vinculado ao imóvel situado na Rua 11 Casa 24 – Metropolitana/Núcleo Bandeirante ou apresentar certidão de que nada consta, referente ao período de 12/09/2022 até a data de publicação do presente acórdão.
12. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar que o 1o recorrido forneça formalmente aos recorrentes as informações solicitadas acerca de eventual instrumento público de procuração apresentado pelo 2o recorrido vinculado ao imóvel situado na Rua 11 Casa 24 – Metropolitana/Núcleo Bandeirante ou apresentar certidão de que nada consta, referente ao período de 12/09/2022 até a data de publicação do presente acórdão, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.